Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-02.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001481-02.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAUDILINO DA SILVA - CPF: 299.651.951-53 (EMBARGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1001481-02.2017.8.11.0002

APELANTE(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

APELADO(S): LAUDINO DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA – ACIDENTES DISTINTOS – LESÕES EM SEGUIMENTOS CORPORAIS DISTINTOS – LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO REJEITADO.

Tratando-se de acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes que ocasionaram lesões independentes em seguimentos diversos, ainda que tenham afetado o mesmo membro, devida a indenização securitária em valor proporcional ao grau da lesão quantificada pela perícia médica.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A contra a sentença proferida na Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigida com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (Súmula 426 STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data do evento sinistro (26/07/2017) (Súmula 426 STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 34377023).

Em suas razões recursais (ID 34377025), a seguradora alega que a obrigação securitária se encontra quitada nos autos do processo no 0042125-57.2012.8.11.0041 – Código 788174, que tramitou na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, inexistindo qualquer valor remanescente a ser pago à parte apelada.

Assevera que não há que se falar em indenização, uma vez que não poderá o apelado receber em duplicidade pela mesma lesão, tendo em vista a inexistência de agravamento da invalidez a justificar nova condenação da seguradora.

Ao final prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos requer a improcedência do pedido inicial com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais (ID 34377034).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora LAUDILINO DA SILVA ajuizou Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório –

DPVAT em face da ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, aduzindo que, em 26/07/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 34376986; 34376987; e 34376988).

Em sua inicial (ID 34376981), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurado na perícia médica judicial a ser determinada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere ao alegado pagamento integral da indenização do Seguro DPVAT nos autos do processo que tramitaram 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

À espécie, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos (IDs 34376986; 34376987; e 34376988), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em 26/07/2016 e a lesão dele decorrente.

Entretanto, os documentos que instruíram o presente recurso realmente demonstram que houve a propositura de ação para recebimento do seguro DPVAT na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, porém, o acidente automobilístico narrado na referida ação ocorreu em 18/06/2012, conforme Boletim de Ocorrência e demais documento médicos (IDs 34377029 e 34377030).

A parte apelada confirma em suas contrarrazões (34377034) ter sido vítima de um novo acidente de trânsito em 26/07/2016, quando, ao transitar com sua motocicleta não se atentou ao atravessar a rua, vindo a colidir com um veículo que transitava pela Avenida Talhamares sentido bairro/centro, conforme boletim de ocorrência e demais documentos médicos lavrados à época (ID 34376986).

Nesse sentido, há que se verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo membro afetado no acidente ocorrido em 18/06/2012 e se houve agravamento da invalidez a justificar o pagamento da indenização securitária pelo segundo acidente ocorrido em 26/07/2016.

Da análise dos documentos médicos que acompanharam a inicial dos autos do processo no 0042125-57.2012.8.11.0041 – Código 788174, que tramitaram na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, constata-se que a parte apelada sofreu lesão de clavícula esquerda em razão do acidente automobilístico ocorrido em 18/06/2012 (ID 34377030).

No mesmo sentido a perícia judicial realizada em 24/09/2015, pelo perito judicial Dr. Flávio Ribeiro de Mello, quando do trâmite processual na 4a Vara Cível de Cuiabá, consignou no laudo pericial que o periciando apresentava lesão no membro superior esquerdo quantificado em 52,5% em razão da fratura da clavícula esquerdo (ID 34377031).

No entanto, a documentação que instruiu o presente processo se refere ao acidente automobilístico ocorrido em 26/07/2016, no qual a parte apelada sofreu luxação acrômio-clavicular no membro superior esquerdo, sendo submetida a tratamento médico (IDs 34376987 e 34376988).

O mesmo se extrai do laudo pericial confeccionado em 18/05/2017, no qual constou que a parte apelada apresentava lesão no membro superior esquerdo quantificada em 50% (cinquenta por cento), em razão da luxação acrômio-clavicular esquerda decorrente do acidente automobilístico narrado nestes autos (ID 34377017).

Assim, não há como acolher a irresignação da apelante, pois não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que a lesão tenha afetado exatamente o mesmo seguimento corporal.

Conclui-se que os acidentes ora analisados são distintos, pois ocorreram em épocas diferentes e ocasionaram lesões independentes em seguimentos corporais distintos, ainda que tenham afetado o mesmo membro, motivo pelo qual não há como prosperar a alegação da seguradora.

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – ACIDENTES DIVERSOS – LESÃO NO MESMO MEMBRO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A existência de dois ACIDENTES DISTINTOS e em épocas diferentes, que causam dano no mesmo MEMBRO, não impede o recebimento das referidas indenizações de forma autônoma, por se tratar de lesões independentes.” (N.U 0015495-56.2015.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, publicado no DJE 19/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTES DISTINTOS – INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – LESÕES NO MESMO MEMBRO – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBENCIAL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há coisa jugada quando se tratar de dois ACIDENTES DISTINTOS e em épocas diferentes, que causam danos em um mesmo MEMBRO, isso porque, se tratam de lesões independentes. Comprovado que a lesão foi decorrente de ACIDENTE de trânsito, o dano dele decorrente e o resultado obtido através da perícia médica, é perfeitamente possível a fixação de indenização. Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.” (N.U 0021105-73.2013.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017).

Assim, restando comprovado o sinistro, o nexo causal, a consequente invalidez parcial permanente, bem como inexistindo qualquer prova apta a comprovar as alegações da seguradora, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeitado o recurso de Embargos de Declaração.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020